Tribunal: STF
Processo: AI 730026
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
   MATÉRIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 454 DO STF. OFENSA INDIRETA.
   PRECEDENTES.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou
   explicitamente sobre o tema constitucional tido por violado.
   Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
3.      A análise e a interpretação de cláusulas contratuais
   são vedadas em sede de recurso extraordinário, nos termos da
   Súmula n. 454 desta Corte.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.